Tribunal: STF
Processo: Rcl 93910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010383-20.2021.5.15.0079, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Discorre que 

“a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o  entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão  geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: "O  inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja  em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”. (e-doc. 1, p. 6).

Alega a parte reclamante que 

“o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de  elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a  responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas  da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo  Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no  julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da  repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.” (e-doc. 1, p. 6).

Argumenta, assim, que 

“resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal  Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que  a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão  geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar  em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia  de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão  geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese  vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou  autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a  procedência da presente reclamação é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 13).

Acrescenta que, 

“ no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão  objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública  pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de  responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na  premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva  existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.” (e-doc. 1, p. 15 e 16).

Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 

“já é pacifico na Corte  Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente  negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de  causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido  pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável  ,  condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos  trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).

Nessa perspectiva, sustenta que 

“ a  condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a  parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do  Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de  forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema  1.118/STF.” (e-doc. 1, p. 21 e 22).

Requer, assim, 

“a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão  reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos  termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade,  a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art.  158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão  reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;
(...)
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a  liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão  reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de  admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público,  abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou,  a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16,  RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca  à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl  79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min.  Alexandre de Moraes); ” (e-doc. 1, p. 25).

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 15, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“Primeiramente, esclareço ser incontroverso nos autos que a Reclamante, mediante empresa interposta (1ª Reclamada), exerceu a função de faxineira em escola pública estadual, sendo indubitável, portanto, que o 2º Reclamado se beneficiou da força de trabalho despendida pela obreira. 
Nesse diapasão, sobretudo após a reformulação da Súmula 331, do C. TST, acerca da responsabilidade da Administração Pública, caberia ao Recorrente, como tomador do serviço, zelar pela idoneidade da contratada.
Se o tomador se subtrai desta vigilância, deve responder por estes prejuízos, mesmo porque, como referido, beneficiou-se do trabalho prestado, conforme o C. TST já se pronunciou, por meio da Súmula n.º 331.
Ora, o E. STF, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 em face do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, concluiu que a exclusão de responsabilidade prevista na redação do dispositivo somente é aplicável quando constatado que a Administração foi diligente no dever de fiscalizar a execução do objeto contratual, inclusive no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da contratada diretamente envolvidos naquela execução.
Logo, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 não afastou a responsabilidade subjetiva da Administração Pública, tendo em vista que referido dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o art. 67 da mesma lei, para o qual a inércia do ente público, quanto à fiscalização na execução contratual, configura sua culpa in vigilando.
Outrossim, em 30.03.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE760931, com  repercussão geral reconhecida, cuja tese de repercussão restou fixada nos seguintes termos:  "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Logo, comprovada a omissão do Ente Público no tocante ao seu dever de fiscalizar, a declaração de sua responsabilidade subsidiária não ofende a precitada decisão, tampouco a  ratio decidendi  da ADC nº 16 citada adrede.
(...)
Cabe pontuar que o presente entendimento está de acordo com a jurisprudência da SBDI-I do C. TST, firmada nos autos do processo n.º TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, no sentido de que cabe ao Ente Público comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, a teor do art. 818, II, da CLT, como, aliás, esta Relatora sempre entendeu.
No caso concreto, o Recorrente não apresentou qualquer documentação nos autos, que demonstrasse a mínima fiscalização dos serviços contratados. Pelo contrário, os documentos de fls. 16/17 revelam que as empregadas terceirizadas, dentre elas a Reclamante, com assistência do sindicato profissional, procuraram a Superintendência Regional do Trabalho para reclamar da ausência de pagamento de salários e outros direitos trabalhistas, a partir da competência fevereiro de 2021. Embora a delegacia do trabalho tenha convocado a Diretoria de Ensino de Araraquara, para mediações que ocorreram em abril e maio de 2021, o órgão estadual não se fez representar, nem tomou qualquer diligência contra a empresa contratada. Prova disso é o e-mail juntado pelo próprio Recorrente, às fls. 80, em que admite não haver crédito retido do contrato administrativo que pudesse atender a tutela deferida pelo Juízo originário, às fls. 55/56.
Ora, a Reclamante prestou serviços junto a escolas estaduais de março a junho sem receber salários ou vale refeição, o que era de inegável conhecimento do tomador dos serviços, conforme documentos supramencionados. Assim, afigura-se claro que o Recorrente foi negligente em relação à fiscalização das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato administrativo, como, de fato, a Lei nº 8.666/93 obriga-lhe.
Friso, ainda, que a Lei nº. 8.666/93 é dirigida ao Administrador Público com a finalidade de evitar desvios de dinheiro público, privilegiando os princípios constitucionais da legalidade e moralidade, sobre os quais os atos administrativos devem se pautar. Porém, não pode ser invocada para ferir princípios fundamentais, sobre os quais estão estabelecidos todos os fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III da Constituição Federal).
Por este espeque, observando-se que a responsabilidade imposta ao Recorrente transcende os termos fixados pela Súmula nº 331, do TST, ora combalida, inexiste falar-se em qualquer ofensa aos termos da Súmula Vinculante nº 10, do C. STF, nem pertinência aos termos daquela de nº 363, também do TST, posto que não se almejou o reconhecimento de vínculo direto com a Fazendo Pública.
Ressalto que a responsabilidade subsidiária imposta ao Recorrente alcança todos os débitos pecuniários advindos do contrato de trabalho, inclusive os pertinentes às multas dos arts. 467 e 477 da CLT e normativas, bem como as contribuições previdenciárias e fiscais, com exceção apenas das de caráter personalíssimo (anotação da CTPS e fornecimento das guias do seguro-desemprego, se houver), que podem ser realizados por terceiros, no caso a Secretaria da Vara. O Estado arca, subsidiariamente, com as multas rescisórias devidas pela empresa privada, por ter se beneficiado da relação empregatícia mantida entre a Reclamante e a 1ª Ré.
(...)
Face os motivos expostos, evidenciada a conduta culposa das contratantes no cumprimento das obrigações da Lei nº. 8.666/93, resta autorizada a imposição ao terceiro Reclamado da responsabilidade subsidiária pelos encargos da condenação - Súmula nº 331, IV e V do TST, e art. 186 e 927, do Código Civil. 
Apelo improvido.” (e-doc. 2, p. 173 a 177 - grifei)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.  2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples  constatação  do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema  246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização , está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n os Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 3)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Joseane Valência da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente